Tribunal: TJMT
Processo: 1017923-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017923-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LINDOMAR RIBEIRO PEREIRA - CPF: 011.061.021-00 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), JULIANA PATRICIA MIRANDA DA SILVA E SOUZA - CPF: 029.090.591-54 (RECORRENTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – POLICIAIS MILITARES – CONCURSO DE PROMOÇÃO – PLEITO DE REVISÃO DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA – REVISÃO DE CRITÉRIOS DO EDITAL – PLEITO DE ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA ORDEM PELO PODER JUDICIÁRIO – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – CONCURSO INTERNO DE PROMOÇÃO DA PMMT – PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO – TESE DE VIOLAÇÃO DO REQUISITO ESTABILIDADE – ESTABILIDADE PREVISTA EM EDITAL COMO CRITÉRIO DE INSCRIÇÃO – CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO POR NOTA – PEDIDO DE CONSIDERAÇÃO DA ESTABILIDADE COMO CRITÉRIO CLASSIFICATÓRIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL – CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE – CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL COM EDITAL AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de atos administrativos praticados no âmbito de concurso púbico, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle jurisdicional se limita ao exame da legalidade do edital e da conformidade dos atos praticados com as normas do edital, posto que se trata da lei do certame.

Com efeito, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir a atividade da banca examinadora no intuito de determinar a observância de critérios de correção de provas, atribuição de notas ou alterar a ordem classificatória em desacordo com as normas do edital, posto que sua atuação se reserva apenas ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

No caso, considerando que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo, bem como que não compõe a pontuação final, na medida em que a lista de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva, inexiste ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, de modo que a improcedência se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pelos promoventes, ora Recorrentes, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o edital é a diretriz do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele contiver tanto pelo candidato como pela Administração Pública e, no caso, o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo e não compõe a pontuação final, ou seja, a relação de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
JULGAM-SE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. E de consequência,
DECLARA-SE

EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

Os promoventes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “RELAÇÃO DE APROVADOS E CLASSIFICADOS apresentada pela Banca organizadora em 13/12/2017 deixou de levar em consideração o requisito ESTABILIDADE, ou seja, o principal requisito legal para que os Soldados e Cabos possam disputar as 40 vagas anuais foi, equivocadamente, inobservado tanto pela Banca UFMT quanto, posteriormente, pelo Comandante Geral ao homologá-la.”.

Argumentam que não agiu com acerto o magistrado
a quo
porque estabilidade se apresenta como condição anterior e necessária à participação do militar no Processo Seletivo, e não como critério de classificação.

Sustentam que para a promoção pelo critério de mérito intelectual, como no presente caso, três requisitos básicos, conforme dispostos na inicial, com relação a anualidade, ou seja, as 40 (quarenta) vagas por ano, o processo seletivo interno e a estabilidade, com 03 (três) anos de inclusão, fato esse incontroverso.

Alegam que o preenchimento de tais vagas depende, ainda, da estabilidade constitucional, nos termos do art. 30 da LC 555, de modo que, conforme demonstrado pelos autores, ora recorrentes, em sua inicial, apenas os soldados e cabos incluídos até 2011 preencheriam o requisito da estabilidade, aptos, assim, a concorrer as 40 vagas previstas para o ano de 2014, e assim, sucessivamente.

Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para determinar a correção da classificação final do Processo Seletivo, nos termos da inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que, em se tratando de atos administrativos praticados no âmbito de concurso púbico, o controle jurisdicional se limita ao exame da legalidade do edital e da conformidade dos atos praticados com as normas editalícias, posto que se trata da lei do certame.

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade e sendo o certame realizado segundo as normas previstas em edital, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora. Cito jurisprudência do Pretório Excelso, o Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3.
EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRECEDENTES
. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.(RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJE-125 divulg 26-06-2015 public 29-06-2015 - grifo nosso).

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Isso porque os promoventes pretendem que a estabilidade seja considerada na fase final e classificatória do certame, o que não encontra respaldo no edital. Aliás, destaco que o magistrado
a quo
procedeu à devida avaliação dos critérios previstos em edital, tendo assim se manifestado em sentença:

Analisando detidamente o edital verifica-se que o item 3.5 traz como requisito para inscrição a estabilidade. Quanto a classificação o item 8.20 estabelece:

8.20. Serão considerados classificados em ordem decrescente de acordo com a média global (MG) os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 4,0 (quatro vírgula zero), estando eliminado o candidato que tirar nota 0,00 (zero) em algum dos 5 (cinco) grupos de conhecimento.

Sendo assim, fica claro que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo e não compõe a pontuação final, ou seja, a relação de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva.

Importante ressaltar que o edital é a lei do concurso, devendo ser rigorosamente cumprido o que nele contiver tanto pelo candidato como pela Administração Pública.

O controle jurisdicional sobre atos relacionados às provas em concurso público fica limitado ao exame da legalidade do edital e dos atos administrativos concernentes à realização do certame.

É defeso ao Judiciário realizar interpretação restritiva de normas editalícias, sob pena de, extrapolando os limites da legalidade, invadir seara exclusiva da Administração Pública. Consoante jurisprudência pacificada,

Com efeito, conforme fundamentado em sentença, a estabilidade fora considerada para efeitos de inscrição, sendo atendido o critério de antiguidade e a ordem de classificação geral fora formada a partir da pontuação nas provas, atendendo ao critério merecimento.

Importante destacar que a Lei Complementar no 529/2014, que fixa o efetivo da Polícia Militar e dá outras providências, prevê no artigo 19 que as vagas para a graduação de 3o Sargento do Quadro de Praças serão preenchidas pelo critério de antiguidade e de mérito intelectual, os quais foram atendidos nos termos do edital.

Assim, no caso concreto, o critério de estabilidade não é parâmetro para a classificação no certame, mas sim para efeito de inscrição, bem como não integra a pontuação final, de modo que apenas com a média global da prova objetiva se chega aos aprovados.

Não pode o Poder Judiciário se imiscuir na atividade administrativa e substituir a atividade da banca examinadora no intuito de determinar a observância de critérios de correção de provas, atribuição de notas ou alterar a ordem classificatória em desacordo com as normas do edital, posto que sua atuação se reserva apenas ao controle jurisdicional da legalidade do concurso público.

No caso, considerando que o tempo de estabilidade não é critério de classificação no processo seletivo, bem como que não compõe a pontuação final, na medida em que a lista de aprovados é feita somente com base na média global da prova objetiva, inexiste ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, de modo que a improcedência se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021